Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-18.2007.8.11.0109
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000383-18.2007.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI CESAR PERCIAK (VÍTIMA), JONECIR MENDES - CPF: 897.516.551-53 (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA MENDES - CPF: 176.818.989-72 (APELANTE), CLAUDECIR SILVA MENDES - CPF: 631.757.541-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MARCELÂNDIA (APELADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO -
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE DOIS DOS APELANTES – ÓBITO – ART. 107, I DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência, nos autos, de certidão de óbito comprovando a morte de dois dos apelantes, impõe que seja declarada a extinção de sua punibilidade dos referidos réus, nos termos do art. 107, do Código Penal, com a consequente prejudicialidade do exame das teses recursais deduzidas contra si.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado.

Além disso, não há falar-se em exclusão da qualificadora do motivo torpe quando se infere que a aludida majorante restou delineada na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonecir Mendes, Luiz da Silva Mendes e Claudecir Silva Mendes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia/MT, que, acolhendo a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, condenou os apelantes pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), impondo-lhes, a censura definitiva de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (IDs. 7621740 e 7621741).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, padece de reforma, ao argumento de que a decisão proferida pelos jurados contraria a prova dos autos, devendo, portanto, serem absolvidos. Por fim, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo torpe (ID. 147367667).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 172082913).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 176742167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DE DOIS DOS APELANTES.

Conforme se infere das certidões de óbito constantes nos Ids. 172082914 e 172082915, sobreveio aos autos a notícia de falecimento dos apelantes
Jonecir Mendes e Luiz da Silva Mendes
.

Vê-se do referido documento que os apelantes faleceram, fato este que prejudica a análise do recurso em relação a eles, em face da perda superveniente do interesse recursal, em conformidade com o artigo 107, inciso I, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade: I – pela morte do agente.”

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Em face da comprovação do falecimento do réu, a teor da certidão acostada aos autos, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal superveniente. 2. Recurso especial prejudicado” (STJ, Resp. 680.998/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.2.2005).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade dos apelantes
Jonecir Mendes e Luiz da Silva Mendes
, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 62 do Código de Processo Penal, e, por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito do recurso com relação a eles.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme relatado, a defesa alega que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, padece de reforma, ao argumento de que a decisão proferida pelos jurados contraria a prova dos autos, devendo, portanto, Claudecir ser absolvido. Por fim, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo torpe.

As provas carreadas aos autos são firmes em apontar a materialidade e autoria do delito, visto que se encontram encartados o auto de exumação (fls. 180/182), certidão de óbito da vítima (fl. 191), fotos (fls. 192/200) e demais documentos. Além do mais, os termos de declarações prestados nas fases inquisitorial, instrutória e durante a sessão do Tribunal do Júri apontam igualmente o apelante
Claudecir Silva Mendes
como autor do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Durante a fase inquisitorial, a testemunha
Neuza Rodrigues dos Santos
esclareceu os fatos (fl. 32):

“(...) que segundo as pessoas comentam que a morte do Vanderlei não tinha nada a ver com o Estupro mas sim um bom dinheiro que o Vanderlei tinha para receber de LUIZÃO, que as pessoas que conhecia o Vanderlei o mesmo era uma pessoa muito boa, educada, que o Vanderlei era professor no Colégio local, e que dava aulas de catecismo para as crianças, que o comentário na cidade hoje é que a JUSTIÇA TARDA MAS NÃO FALHA, que a maioria das pessoas falam que o Vanderlei era inocente, que o povo tem medo de dizer ou falar principalmente com a Polícia. Que não sabe dizer quem atirou no Vanderlei, mas sabe que o MANDANTE foi o LUIZÃO e seus FILHOS de nome CLAUDIO e JONECIR conhecido por GORDO. (...)”

A testemunha
Marcos Lunaro
deixou claro em audiência de instrução, que os funcionários foram mobilizados todos no sentido de perseguir e punir a vítima pelo suposto estupro da filha do apelante (fl. 366):

“(...) Testemunha: Aí saiu o pessoal da serraria e se sabe tinha bastante gente na época empregava, olha não vou dizer pra você, mas acho que uns trinta ou trinta e seis funcionários empregava na época né, era uma colônia grande, e era num sábado e uns tavam trabalhando ou jogando bola era de tardezinha né, então foi onde que ocorreu esses fatos(...). Eu peguei o carro, saí, e o Luiz que era o pai do Cláudio, ele tava numa serraria acima que ia jantar na casa desse pessoal, eu peguei o carro, fui lá, peguei o Luizão(...) aí nós fomos pra Marcelândia que dá cinquenta quilômetros na delegacia pra conversar com o pessoal da civil pra ir atrás né, e desse cinquenta minutos que saímos fomos na delegacia e voltamos, o povo da serraria já tava meio revoltado saiu tudo correndo atrás desse homem no meio do mato e acharam ele, acho que já tava bem longe já da serraria né, acharam ele numa estrada que saía lá pra outra cidade, que na época só tinha essa estrada né, daí foi onde que aconteceu (...) aí foi aonde que nós estávamos voltando que nós recebemos a notícia que tinham matado ele (...). Promotora de Justiça: Mas a vítima não morreu na hora, ela tomou um tiro e correu pro mato? Testemunha: Correu. Promotora de Justiça: Vocês localizaram, o senhor estava junto? Testemunha: Não, correu na estrada assim né (...), aí ele saiu correndo em zigue-zague, se via a mancha assim de sangue onde ele saiu correndo ta entendendo? Aí, andou acho que uns mil metro mais ou menos daí caiu, aí ele só falou assim (...) “Eu não tava estuprando ela, vocês vão ver que eu não tava (...).”

Por sua vez, o perito que realizou o exame na suposta vítima de estupro
Thais Fernanda Mendes
, à época dos fatos, o médico
Carlos Alberto Casula
, declarou em audiência de instrução que não havia rompimento de hímen. Senão vejamos:

“(...) Promotor de Justiça: Aqui consta no termo de declarações que o senhor prestou na delegacia, foi no dia trinta de novembro de dois mil e um, salvo engano, e que o senhor disse aqui que realizou perícia na criança Thaís Fernanda, filha de Claudecir da Silva Mendes, e que constatou que a criança aparentava o hímen íntegro, o senhor lembro disso aí? Testemunha: Se eu fiz a declaração é porque nós estávamos com eles no laboratório. (...).” (trecho extraído do ID 172082913).

Além do mais, em plenário do Júri realizado em 01/12/2015, a testemunha Carlos Alberto Casula reafirmou inexistir a ruptura, reiterando na íntegra o seu laudo pericial.

O policial civil que atuava na cidade de Marcelândia,
Paulo Gonçalves Azevedo
, relatou na primeira fase do júri, o que segue:

“(...) Testemunha: Aí ele fugiu esse Vanderlei, a vítima né, fugiu ali pro lado do rio do ouro e eles foram atrás em muita gente né. Aí lá desferiram um tiro nele né, nesse, nesse Vanderlei. Juiz: Tá, então o crime teria sido por vingança? Testemunha: É, o, é por vingança né. Juiz: A vítima teria molestado sexualmente uma menina, uma criança (...). Testemunha: é criancinha (...). Juiz: E as pessoas fizeram justiça com as próprias mãos? Testemunha: Com as próprias mãos, foram até lá (...). Juiz: O senhor sabe quem matou a vítima? Testemunha: Olha disseram que era um guarda da firma desse Luizão né (...).” (trecho extraído do ID 172082913).

No mesmo sentido foram as declarações do agente de polícia
Miguel Flávio Miranda
.

Consoante se vê, o Conselho de Sentença, respaldando-se em uma das versões apresentadas e com arrimo no conjunto probatório, rechaçou a desqualificação do delito, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que, como sabido, é aquela que se dissocia inteiramente dos elementos neles produzidos.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Em relação à qualificadora do motivo torpe, restou sobejamente comprovado em plenário que o apelante
Claudecir Silva Mendes
, bem como seu genitor e irmão já falecidos, deram início a uma caçada humana à vítima, simulando o estupro da menor somente para receber apoio da comunidade de Analândia do Norte, na tentativa de “punir” a vítima como forma de vingança e não pagarem a dívida. Além do mais, restou comprovado que a vítima estava desarmada e em número desproporcional (toda uma comunidade contra apenas um cidadão), quando se viu caçada por várias pessoas.

Nesse mesmo contexto, não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte que reconheceu as qualificadoras do motivo torpe.

Sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

“(...) Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora do motivo torpe que igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida. (TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021).

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023